Tribunal: TJMT
Processo: 1009365-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009365-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI - CPF: 362.756.461-87 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (AGRAVADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (AGRAVADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (AGRAVADO), MATHEUS DA ROLT RODRIGUES - CPF: 934.131.650-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE CORRÉUS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação condenatória que, em julgamento antecipado parcial do mérito, condenou apenas uma das rés ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do reconhecimento do pedido de rescisão contratual e restituição de valores, pleiteando o agravante a extensão da condenação aos demais corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se todos os corréus que reconheceram o pedido devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se há solidariedade entre os réus quanto às despesas processuais, nos termos do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato que fundamenta a controvérsia foi celebrado exclusivamente entre o agravante e uma das rés, sendo
esta
a única responsável direta pela obrigação de restituição dos valores.

Os demais corréus foram incluídos no polo passivo apenas para fins de eventual desconsideração da personalidade jurídica, não figurando como partes na relação contratual principal.

Apenas a parte que integra a relação jurídica material pode reconhecer validamente o pedido de rescisão contratual e restituição de valores, nos termos do art. 90 do CPC.

A regra de solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do CPC não se aplica quando a obrigação principal não é comum a todos os litisconsortes.

A eventual responsabilização dos demais corréus depende do acolhimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que não ocorreu no caso.

Inexiste fundamento jurídico para estender a condenação em honorários advocatícios aos corréus que não participaram da relação contratual principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários advocatícios, nos casos de reconhecimento do pedido, recai apenas sobre a parte que integra a relação jurídica material e possui legitimidade para tanto. 2. A solidariedade entre litisconsortes quanto às despesas processuais exige a existência de obrigação comum, não se aplicando quando apenas um réu é responsável pela obrigação principal. 3. A inclusão de corréus para fins de desconsideração da personalidade jurídica não implica, por si só, responsabilidade pelos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 87, § 2o, e 90.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1009365-73.2026.8.11.0000

SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
X
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO LEANDRO SCHEVINSKI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação Condenatória no 1004990-74.2024.8.11.0040
, manejado
em face de
NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
e Outros
,
em sede de julgamento antecipado parcial do mérito, condenou apenas a ré NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que todos os réus reconheceram juridicamente o pedido de rescisão contratual e restituição de valores, razão pela qual todos deveriam ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90 do
Código de Processo Civil
.

Alega que, tratando-se de obrigação comum, a responsabilidade pelas despesas processuais deve observar a regra da solidariedade prevista no art. 87, § 2o do
Código de Processo Civil
, garantindo a justa remuneração ao patrono que se viu compelido a demandar contra todos para ver satisfeito o direito de seu constituinte.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão
recorrida
, determinando-se que todos os agravados sejam obrigados ao pagamento da verba honorária fixada.

Não houve pedido liminar.

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de ID 357931882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que, em sede de julgamento antecipado parcial do mérito
acerca do pedido de rescisão contratual
, condenou apenas a ré NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento de honorários advocatícios, pretendendo que a condenação seja estendida aos demais corréus.

No caso, ao analisar d
etidamente os autos, verific
a-se que não há o que reparar na decisão recorrida, que acertadamente
conden
ou
apenas a empresa NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, consoante
se depreende do contrato juntado aos autos (
id n. 152846147)
denominado "Pedido de Reserva de Unidade Imobiliária", o negócio jurídico foi firmado exclusivamente entre o agravante e a empresa NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sendo
esta
a única responsável direta pela obrigação de restituição dos valores pagos em decorrência da rescisão contratual.

Os demais corréus - I T ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA e IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - foram incluídos no polo passivo da demanda apenas para fins de eventual desconsideração da personalidade jurídica, como forma de resguardar o ressarcimento dos danos sofridos pelo agravante em relação aos sócios e/ou empresas do mesmo grupo econômico, conforme expressamente consignado na petição inicial.

Nesse contexto, embora todos os réus tenham reconhecido o pedido de rescisão contratual, é certo que apenas a empresa NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA era parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em relação ao pedido de rescisão contratual e restituição de valores, pois foi a única que efetivamente contratou com o agravante.

Assim, não há que se falar em solidariedade entre os réus para fins de pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a obrigação principal (restituição dos valores pagos) era exclusiva da empresa NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

A propósito, o art. 90 do
Código de Processo Civil
estabelece que "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".

No caso em apreço, apenas a empresa NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA poderia efetivamente reconhecer o pedido de rescisão contratual e restituição de valores, pois foi a única que contratou com o agravante.

Os demais corréus, por não serem partes no contrato, não poderiam reconhecer o pedido principal
.

Ademais, a pretensão do agravante de estender a condenação aos demais corréus não encontra amparo no art. 87, § 2o, do CPC, que trata da solidariedade entre os litisconsortes vencidos,
de modo que
, no caso em análise, eventual
responsabilidade do demais corréus
I T ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
e IGOR HENRIQUE BASSO TONELO, só ocorreria
em caso de desconsideração da personalidade jurídica da primeira ré
.

Portanto, não há que se falar em condenação solidária dos corréus ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo ser mantida a decisão agravada que condenou apenas a empresa NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ao pagamento da verba honorária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026